Tribunal: TJMT
Processo: 1016832-50.2021.8.11.0042
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016832-50.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANO APARECIDO DE MOURA MORAES - CPF: 050.696.331-47 (APELANTE), BRUNO DA SILVA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 068.795.651-07 (APELANTE), BRUNO DA SILVA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 068.795.651-07 (ASSISTENTE), IRAIDES APARECIDA DE MOURA - CPF: 568.370.541-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEFA GLENES SILVA SANTOS - CPF: 021.309.031-77 (TERCEIRO INTERESSADO), A APURAR (VÍTIMA), PAULA RAYANE RODRIGUES SILVA - CPF: 046.203.891-29 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA.
RECONHECIMENTO QUANTO A UM DOS RÉUS.
AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO
DO CORRÉU
.
RECURSO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

A
pelação

interposta
contra sentença condenatória pelo crime de receptação, em que se discute a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva
quanto a um dos réus
e a
in
suficiência das provas para condenação
do corréu
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em exame: (i) verifica
r a ocorrência d
a prescrição retroativa da pretensão punitiva
em relação a um dos réus
; e (
ii
)
verificar se
exist
em
provas válidas e suficientes para sustentar a condenação
do corréu
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Decorrido lapso superior ao prazo prescricional entre marcos interruptivos, considerando a pena aplicada e a menoridade
relativa
do réu, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa
quanto a um dos réus
, nos termos d
os
a
rts
. 107, IV, 109, V, 110, §1o e 115 do Código Penal.

A condenação penal exige prova judicializada e segura da autoria, não bastando elementos colhidos na fase inquisitorial, conforme o art. 155 do CPP.

A ausência de provas produzidas sob o contraditório gera dúvida razoável quanto à autoria e impõe a absolvição
do corréu
com base no princípio
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em
parte
p
ara reconhecer a prescrição da pretensão punitiva quanto a um dos réus e absolver o outro por insuficiência de provas.

Tese de julgamento:

Ultrapassado o prazo legal entre marcos interruptivos, deve ser declarada a prescrição da pretensão punitiva
na modalidade
retroativa, tomando-se por base a pena aplicada.

A condenação penal requer prova produzida sob o
crivo do
contraditório judicial, vedando-se o uso de elementos colhidos
exclusivamente

na investigação.

Havendo dúvida quanto à autoria
delitiva do corréu
, aplica-se o princípio
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 107, IV; 109, V; 110, §1o; 115; 180, caput; 29. CPP,
arts
. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
1096705/PR; TJMT, Ap. Crim. no 0010114-47.2016.8.11.0004.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Bruno da Silva Pereira dos Santos
e
Adriano Aparecido de Moura Moraes
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Penal n. 1016832-50.2021.8.11.0042, os condenou pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180,
caput
, c/c art. 29, ambos do Código Penal.

Bruno da Silva Pereira dos Santos foi condenado à pena de 3 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa. Adriano Aparecido de Moura Moraes recebeu pena de 2 (dois) anos de reclusão, fixado o regime inicial aberto, cumulada com o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Nas razões recursais (ID. 307404433), a defesa
técnica
dos réus sustenta, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação de Bruno da Silva Pereira dos Santos, argumentando que não houve produção de prova judicial contra ele e que sua confissão extrajudicial seria inválida por não ter sido confirmada em juízo. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Quanto a Adriano Aparecido de Moura Moraes, alega a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, afirmando que o réu era menor de 21 anos à época dos fatos e que, entre o recebimento da denúncia (17
de janeiro de
2023) e a sentença (06
de maio de
2025), transcorreu prazo superior a 2 anos.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID. 307404441), requer o desprovimento
do
pleito
Bruno da Silva Pereira dos Santos, sustentando que os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para manter a condenação. Quanto ao pleito de Adriano Aparecido de Moura Moraes, manifesta concordância com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva (ID. 307404440).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo
Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo
(ID. 315394377), manifestou pelo parcial provimento d
o
recurso, a fim de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em relação a Adriano Aparecido de Moura Moraes. Quanto a Bruno da Silva Pereira dos Santos, manifesta-se pelo reconhecimento formal da atenuante da confissão espontânea, sem afastar a condenação.

É o relatório.

À douta Revisão
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

(REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE)

Inicialmente, cumpre
destacar que
o
presente
recurso
é tempestivo, foi interposto por
parte legítima
e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchido os pressupostos de admissibilidade,
dele conheço.

VOTO (
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO)

Colenda
Câmara
:

A defesa de Adriano Aparecido de Moura Moraes alegou a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, considerando que o réu era menor de 21 anos à época dos fatos e que entre o recebimento da denúncia, 17 de janeiro de 2023, e a sentença, 06 de maio de 2025, transcorreu prazo superior a 2 anos.

O pleito defensivo, deve ser acolhido, consoante passo a demonstrar.

O réu
Adriano Aparecido de Moura Moraes
foi condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal
, tendo
prazo prescricional de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do referido diploma.

C
onsiderando que o réu era menor de 21 anos à época dos fatos (ID. 307403937, fls. 09/11),
o prazo
prescricional
é reduzido
pela metade
, nos termos do
art. 115 do CP
. O
aditamento à denúncia foi recebido em 17 de janeiro de 2023 (ID. 307404387) e que a sentença condenatória foi proferida em 6 de maio de 2025 (ID. 307404422), com trânsito em julgado para o Ministério Público em 13 de maio de 2025 (ID. 307404426).

Desse modo,
constata-se que entre o recebimento

do aditamento à denúncia
, ocorrido
em 17de janeiro de 2023
,

e a prolação
da sentença condenatória
,

em
6 de maio de 2025
,
transcorreu o lapso de 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 19 (dezenove) dias, período superior ao prazo prescricional de 2 (dois) anos aplicável à espécie.

Nesse contexto, é pertinente destacar o seguinte precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, cuja tese guarda total pertinência com a situação dos autos:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ERRO DE TIPO. NÃO COMPROVAÇÃO. CONCURSO MATERIAL BENÉFICO. INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM ATUAÇÃO DE OFÍCIO.

[...]
5. Fixada a pena individual do crime de corrupção de menor em 01 ano de reclusão, de ofício, reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, ent
re
o recebimento da
denúncia
e a publicação da sentença, com base nos
arts
. 107, IV, 109, V,
e 110, §1o, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, com atuação de ofício para pronunciar a prescrição da pretensão punitiva e extinguir a punibilidade da apelante em relação a um dos delitos.

Tese de julgamento: “1. O erro de tipo exige demonstração
concreta da ausência de conhecimento sobre elementares do tipo penal, não bastando a mera alegação defensiva.

2. A aplicação do concurso material benéfico é cabível quando se mostrar mais favorável ao réu, nos termos do parágrafo único do art. 70 do Código Penal. 3.
É cabível o reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva estatal, quando decorrido o prazo legal entre os marcos interruptivos, tomando-se por base a pena concretamente fixada.
”

(N.U 0009359-46.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2025,
Publicado
no DJE 12/06/2025).

Diante do exposto,
ACOLHO
a preliminar
de prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, para declarar extinta a punibilidade de Adriano Aparecido de Moura Moraes, nos termos dos
arts
. 107, IV; 109, V; 110, § 1o; 114 e 115, todos do Código Penal.

VOTO (MÉRITO)

Colenda
Câmara
:

Passo à análise do recurso interposto por
Bruno
d
a Silva Pereira
d
os Santos
, que pleiteia sua absolvição
, quanto à prática do crime de receptação,
por insuficiência de provas
para a condenação
.

A materialidade do delito de receptação está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência no 2021.217302 (ID
.

307403920
) e pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID
.

307403922
), que confirmam a apreensão do veículo Toyota Corolla, placa FYM-6F57, produto de roubo ocorrido na cidade de Rosário Oeste
.

Quanto à autoria
delitiva
, contudo, verifico que não há nos autos elementos probatórios suficientes
,
produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
,
que permitam atribuir ao apelante
Bruno

d
a Silva Pereira
d
os Santos
a prática do crime de receptação
,
conforme se demonstrará a seguir
.

Ao examinar as provas produzidas em juízo, verifica-se que a única testemunha ouvida em audiência foi a
P
olicial
M
ilitar Mara Lúcia Nascimento, responsável por acompanhar a abordagem ao veículo conduzido pelo corréu
Adriano Aparecido
d
e Moura Moraes
.
Em seu depoimento (ID. 307404420), a testemunha declarou desconhecer os motivos pelos quais seu nome foi incluído nas investigações.
Limitou-se a relatar que
Adriano
mencionou ter recebido o automóvel de um indivíduo identificado apenas como Gabriel,
sem, contudo, estabelecer qualquer vínculo entre o referido indivíduo e o apelante

Bruno
d
a Silva Pereira
d
os Santos
.

Por sua vez, o corréu
Adriano Aparecid
o
d
e
Moura Moraes
, tanto em sede policial
(ID. 307403937, fls. 77)
quanto em juízo
(ID.
307404420
)
, negou conhecer
Bruno
d
a Silva Pereira
d
os Santos
, reiterando que o veículo lhe fora entregue por alguém conhecido apenas pelos apelidos "Gabriel" ou "padrinho", supostamente residente no bairro Pedra 90.
Confirmou ter utilizado o número telefônico (65) 99603-1872 para manter contato com o referido indivíduo, porém em nenhum momento identificou Bruno da Silva Pereira dos Santos como sendo essa pessoa.

Consta nos autos o documento de ID. 69969260 (fl. 47), encaminhado pela operadora de telefonia
,
em resposta a ofício expedido durante a investigação, por meio do qual se requereu a identificação da titularidade da linha telefônica no (65) 99603-1872, mencionada pelo corréu Adriano em suas declarações.

Em resposta, a operadora informou que a referida linha
se encontrava
cadastrada em nome de Bruno da Silva Pereira dos Santos. Contudo,
a mera vinculação documental da linha telefônica ao apelante não constitui prova idônea de autoria delitiva
.
Dessa forma, a
mera titularidade documental da linha não supre os requisitos legais para fundamentar uma condenação criminal.

No que se refere
a suposta confissão extrajudicial atribuída a Bruno da Silva Pereira dos Santos
(ID 307403937, fls. 98-100), na qual ele teria admitido ter levado Adriano até a rodoviária em seu veículo Fiat Uno para buscar o carro produto de crime, reconhecendo inclusive que sabia que o veículo estava "frio" e que receberia um valor pela participação, observa-se que tal declaração não foi ratificada em juízo
(ID.

307404420
)
.

Ao contrário, o réu negou expressamente os fatos que lhe foram imputados, sustentando não ter tido acesso prévio ao conteúdo do Termo
d
e Declarações antes de proceder
à sua assinatura
,

o que compromete a regularidade e a credibilidade da confissão extrajudicial, tornando-a inapta para embasar juízo condenatório.

O artigo 155 do Código de Processo Penal estabelece que a formação do convencimento judicial deve fundamentar-se na livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, vedada a decisão baseada exclusivamente em elementos colhidos durante a investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis ou antecipadas.

A jurisprudência deste Tribunal é firme nesse sentido, destacando-se os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVA – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA –
INDÍCIOS COLHIDOS NA FASE INVESTIGATIVA NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO – ART. 155 DO CPP – DÚVIDA INSUPERÁVEL QUANTO À AUTORIA DELITIVA – IN DUBIO PRO REO – RECURSO PROVIDO
– PREJUDICIALIDADE DA TESE REMANESCENTE – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se a confissão extrajudicial do réu não foi confirmada em Juízo, inexistindo qualquer prova judicializada acerca da autoria delitiva, imperiosa é sua absolvição por falta de prova. No édito condenatório, somente é possível a utilização de provas extrajudiciais, se corroboradas por elementos colhidos em Juízo, sob o crivo do contraditório.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00004092620168110036, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 14/02/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/02/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTELIONATO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO –
DELAÇÃO DO CORRÉU NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS – JULGADO DO STJ – ARESTO DO TJMT – RECURSOS CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARA ABSOLVER O APELANTE
. A responsabilização penal somente deve ser reconhecida quando houver juízo de certeza acerca da materialidade e autoria do crime, de modo que, "nos termos do art. 155 do CPP, é vedada a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa" (STJ,
AgRg
no
AREsp
1096705/PR).

"Se as provas produzidas na fase extrajudicial não foram corroboradas por outros elementos de convicção colhidos durante a instrução processual, com a devida observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, imperiosa a absolvição do apelante por insuficiência de provas nos termos do art. 386, VII do CPP

(TJMT, AP no 0000574-72.2016.8.11.0004). (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0010114-47.2016.8.11.0004, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 20/02/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/02/2024)

Importa destacar que, em matéria criminal, para a condenação
, exige-se certeza quanto à autoria e materialidade delitivas, sendo insuficientes os indícios não corroborados por provas judicializadas
.
Havendo dúvida razoável sobre a autoria delitiva, impõe-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, com a consequente absolvição do acusado.

No caso em tela, não há nos autos provas judicializadas suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor de
Bruno
d
a Silva Pereira
d
os Santos
.
A única testemunha ouvida em juízo não reconheceu o apelante, e o corréu negou sua participação nos fatos investigados
,
e os elementos colhidos na fase inquisitorial não foram confirmados durante a instrução processual.

Diante do exposto, e em consonância parcial com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto por
Bruno da Silva Pereira dos Santos e Adriano Aparecido de Moura Moraes
e
ACOLHO
a preliminar arguida para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, quanto ao crime previsto no art. 180,
caput
, c/c art. 29, ambos do Código Penal,
julgando extinta a punibilidade de
Adriano Aparecido de Moura Moraes
, nos termos dos
arts
. 107, IV, 109, V, 110, § 1o, 114 e 115, todos do Código Penal.

No tocante a
Bruno da Silva Pereira dos Santos
,

em consonância com o parecer da procuradoria-geral de Justiça,
ABSOLVO-O
da imputação relativa ao art. 180,
caput
, c/c art. 29, ambos do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025